Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. A ré/recorrente insurge-se contra a sentença que declarou nulo o contrato objeto da lide e, consequentemente, a inexistência do débito, e a condenou a pagar a quantia de R$ 847,12 em dobro, a título de repetição do indébito.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto a autora/recorrida, na condição de vítima do evento, se enquadra no conceito de consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
3. A empresa autora/recorrida não reconhece o contrato com a recorrente, bem como a origem das referidas cobranças, tendo registrado diversas reclamações perante o atendimento da empresa ré/recorrente, desde o recebimento da primeira fatura, conforme documento de ID 17947628, para tentar obter uma solução administrativa, conforme se observa, inclusive, do protocolo 2019727430175, referente a pedido de cancelamento e desativação do serviço (ID 17947966). De outro lado, sobressai dos autos que a recorrente não juntou prova da contratação dos serviços de telefonia, sob a alegação de já ter decorrido o prazo exigido por lei para manutenção das gravações telefônicas na central de atendimento. Admite não possuir qualquer dado da pessoa responsável pela contratação. Das faturas juntadas aos autos, tampouco consta a utilização dos serviços ou histórico de ligações, tendo a empresa ré baseado a alegação de uso dos serviços somente em telas sistêmicas, confeccionadas unilateralmente.
4. Desse modo, indevido valor despendido pela parte recorrida, sem que houvesse anuência de preposto da empresa consumidora na contratação do serviço, devendo, assim, ser restituído. Ainda que a contratação tenha sido realizada por televenda, incumbe ao fornecedor a manutenção de registro hábil a demonstrar a regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Por outro lado, na hipótese dos autos não se verifica má-fé na recorrente na cobrança dos valores, razão pela qual a devolução deve se dar de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para que a restituição se dê na forma simples. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.